Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709852-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES RECORRIDO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS ACESSÓRIAS. CABIMENTO. REJEIÇÃO EMBARGOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de embargos à execução que foram acolhidos, ensejando a parcial procedência dos pedidos formulados, de modo a declarar a nulidade do título executivo extrajudicial relativo à cobrança do aluguel da vaga de garagem e do excesso de execução das multas pretendidas. 2. No particular, resta demonstrada a ausência de liquidez quanto à pretensão de cobrança do valor do aluguel da vaga de garagem decorrente da relação locatícia estabelecida entre as partes. 3. É firme o entendimento jurisprudencial de impossibilidade de cumulação da multa moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do negócio jurídico. 4. Assim, deve ser mantida a nulidade parcial da execução, não havendo outros elementos de informação coligidos aos autos que sejam capazes de afastar a possibilidade de cobrança das despesas acessórias da locação. 5. De outro vértice, a questão relativa à rejeição liminar dos embargos à execução já foi objeto de apreciação por este eg. TJDFT, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa. 6. Demais disso, considerando que os embargos à execução foram opostos com o objetivo de obter a nulidade de todo o processo executivo, não é imprescindível a apresentação de cálculo discriminado do valor que o embargado entende devido como fundamento para o excesso de execução. 7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321 e 917, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o indeferimento da petição inicial diante da desídia da recorrida em atender à determinação de emenda. Indica que não foi apontado o valor que se entende correto, bem como não foi apresentada a memória do cálculo; b) artigos 54-A e 62, os dois da Lei 8.245/1991, argumentando que é possível a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória diante da previsão contratual. Aduz que em locação não residencial deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência; c) artigo 99, § 7o, da lei processual civil, asseverando que não há nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da recorrida, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 54-A e 62, os dois da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010